Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO. MEDIDAS ANTERIORES INSUFICIENTES. CONDICÃO DE VULNERABILIDADE. ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PRESENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Ministério Público contra decisão que recebeu a representação ofertada pelo Parquet e determinou a liberação do adolescente por entender desnecessária a internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da internação provisória, nos termos do artigo 108 e 174, parte final, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação provisória, de caráter cautelar, é medida excepcional que, nos termos do parágrafo único do artigo 108 da Lei no 8.069/90, somente se justifica se presentes os requisitos do fumus commissi delicti - indícios suficientes de autoria e materialidade -, e do periculum libertatis, consistente na necessidade imperiosa da medida. 3.1. O artigo 174, parte final, do ECA, por sua vez, registra hipótese na qual o adolescente não será prontamente liberado: “quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.” 3.2. Além do mais, o artigo 122 do ECA prevê condições alternativas no que tange a aplicação da medida extrema da internação, que devem estar presentes por ocasião da análise da segregação processual, em atenção ao princípio da homogeneidade, o qual é plenamente aplicável à seara infracional.
4. A gravidade concreta da infração, em tese, praticada - análoga ao crime de tráfico de drogas e a reiteração nesse tipo de ato infracional, revelada especialmente pela prática da mesma conduta, num espaço de tempo de mais ou menos 6 (seis) meses, sendo que já lhe foi ofertada a remissão como forma de exclusão do processo cumulada com a medida socioeducativa de liberdade assistida, indica que a medida menos gravosa não foi suficiente para sua conscientização quanto à gravidade de seus atos, e a internação provisória é necessária a fim de inibir seu intento infracional.
5. Não se desconhece o conteúdo da Súmula 492, do Superior Tribunal de Justiça, litteris “O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.” Porém, na hipótese, não se trata de aplicabilidade do citado verbete, notadamente pelo fato de o adolescente ostentar passagem anterior pela prática de ato infracional da mesma natureza, em exíguo espaço de tempo, acrescido ao fato de as medidas socioeducativas anteriormente concedidas serem incapazes de inibir a contumácia infracional e contribuir para sua ressocialização.
6. Recurso conhecido e provido.